Tribunal: TJSP
Processo: 2303487-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Decisão que deferiu a aplicação de multa de 10% e da verba honorária prevista no art. 523, §1o, do CPC – Inconformismo do executado, alegando que houve o pagamento voluntário da totalidade do débito, não devendo incidir a multa prevista e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC - Não acolhimento - Depósito realizado para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Decisão que deferiu a aplicação de multa de 10% e da verba honorária prevista no art. 523, §1o, do CPC – Inconformismo do executado, alegando que houve o pagamento voluntário da totalidade do débito, não devendo incidir a multa prevista e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC - Não acolhimento - Depósito realizado para garantia do juízo que não se confunde com pagamento voluntário da dívida e não é suficiente para afastar as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC - juntamente com petição informando a discordância com o valor executado e que haverá apresentação de impugnação, e não é apto a afastar a penalidade prevista no art. 523, § 1°, do CPC – Embora não tenha havido a apresentação de impugnação, é de se observar que na petição que acompanhou a guia de depósito judicial, o executado deixou claro que apresentaria impugnação, "por entender absolutamente indevido o valor pretendido pelo exequente, em razão do manifesto excesso de execução" - Recurso desprovido.